Tribunal: CARF
Processo: 10935.902995/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.902995/2009-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.804 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, vencidos o Relator,
Paulo Roberto Duarte Moreira, e a Conselheira Mara Cristina Siufentes, converter o julgamento
do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado: 1. Reanalise
o mérito do direito creditório e, se necessário for, solicite outros elementos complementares aos
que já se encontram acostados aos autos; 2. Elabore relatório conclusivo acerca do crédito
pleiteado; e 3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório no prazo de 30 (trinta) dias. Designado o
conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de PER/DCOMP, pelo qual a contribuinte pretende
aproveitar alegado crédito de pagamento indevido ou a maior de Cofins para quitação de tributos
próprios.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.902995/2009-02
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902995/2009-02

O despacho decisório, emitido eletronicamente, indeferiu o pleito e não
homologou a compensação declarada sob o fundamento de o DARF de pagamento, embora
localizado, foi utilizado para liquidação de débito declarado.
Após ciência, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
juntamente com a DCTF (fls. 06/23) retificada em data posterior à referida ciência, alegando que
o crédito utilizado na compensação realizada era decorrente do pagamento indevido da Cofins de
janeiro/2005. Acrescenta que se esqueceu de providenciar a retificação da respectiva DCTF à
época dos fatos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não homologou a compensação. Da ementa da
decisão constou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À NÃO HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ assentou sua decisão com os seguintes fundamentos:
1. A contribuinte reconheceu o erro na declaração de débito prestado na DCTF o
que implicaria comprovar não só com a sua retificação, mas com elementos de prova do erro;
2. Cabe à contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica o alegado
indébito do qual resultou em um direito creditório;
3. A legislação exige que o crédito tenha os atributos de certeza e liquidez, o que a
contribuinte não se desincumbiu;
4. O erro alegado deveria ser comprovado materialmente com cópias da
documentação contábil e demais documentos que demonstrassem a correta apuração da base de
cálculo no período em referência; e
5. A DCTF retificadora entregue após a ciência no despacho decisório, por si só,
não faz prova do direito creditório alegado.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita em sua
defesa:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902995/2009-02

- Não apresentou documentos na instrução do PER/Dcomp e na manifestação de
inconformidade por entender que seriam dispensáveis em face daqueles nos sistemas da Receita
Federal;
- A questão da comprovação do indébito somente surgiu no Acórdão recorrido;
- No presente recurso junta DARF, DCTF e Dacon, originais e retificados, conta
razão e planilha de apuração da Cofins, Balancete contábil (folhas 73 a 191), referente ao
período da apuração incorreta o que entende comprovar o indébito; e
- Invoca o princípio da verdade material para ver deferido o crédito decorrente de
pagamento indevido/a maior ou a conversão do julgamento em diligência.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Em razão da decisão da Turma em não enfrentar o mérito do Recurso, por
entender pelo retorno dos autos à Unidade Preparadora com fins à análise dos documentos
coligidos pelo recorrente, deixo de apresentar o voto que restou vencido e que negava
provimento ao Recurso Voluntário.
Cumpre-me consignar os fundamentos pelos quais não aderi à conversão do
julgamento em diligência.
O litígio que se apresenta nesta instância versa acerca do inconformismo do
contribuinte em face do despacho decisório eletrônico que indeferiu o Pedido de Restituição do
alegado pagamento a maior realizado por meio de DARF.
Na manifestação de inconformidade, o sujeito passivo tão-só explicou que
incorrera em equívoco na apuração da Contribuição relativa ao débito de Cofins do período
01/2005, e entendeu que a juntada apenas de DCTF retificada, posteriormente ao despacho
decisório, seria suficiente para a comprovação.
A decisão a quo, conforme relato acima, considerou DCTF retificadora
insuficiente por estar desacompanhada dos elementos de prova. Assim, o direito ao crédito não
foi reconhecido e a compensação não homologada
Em sede de Recurso, afirma a contribuinte que foi “... amplamente demonstrado
no pedido de compensação e na impugnação da não homologação, tratar-se de pagamento
indevido de COFINS, via DARF, referente à competência de janeiro de 2005 (em anexo)”.
Entende que bastaria a RFB verificar o recolhimento, pois que é tarefa rotineira da fiscalização.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902995/2009-02

Juntamente com seu Recurso apresenta documentos que julga probatórios de seu direito (Dacon
original e retificador, DCTF original e retificadora, razão e balancete).
Não concordei com os argumentos da recorrente, pois em se tratando de um pleito
de direito creditório fundado em equívoco na apuração de tributo pelo próprio contribuinte, é
ônus seu colacionar os elementos de prova do alegado indébito, como prescreve o art. 170 do
CTN quanto à exigência de certeza e liquidez de um crédito.
E o fato do despacho decisório ser na modalidade eletrônica não afasta o dever do
interessado na inauguração do contencioso explicitar elementos mínimos ou indiciários de prova
de suas alegações.
Perfilho atualmente o entendimento de que nos litígios em que as razões do
indeferimento do pleito creditório somente exsurgem na decisão recorrida, a qual informa as
provas necessárias à análise do pleito, mas desde que o contribuinte tenha apresentado elementos
indiciários que, indubitavelmente, apontam para a provável veracidade da pretensão na fase de
instauração do litígio, reclama a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a
autoridade fiscal confronte as razões de defesa e as provas dos autos.
Por não vislumbrar qualquer indício ou início de prova do direito reclamado nos
argumentos suscitados pela contribuinte, ou em documentos colacionados, na fase de
manifestação de inconformidade, propus a negativa de provimento ao Recurso e manifestei
contrário à conversão do julgamento em diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Voto Vencedor
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Redator designado
Com a devida vênia, divirjo do bem elaborado voto apresentado pelo Ilustre
Conselheiro relator.
No presente processo a Recorrente, junto com a peça recursal, anexou, DARF,
DCTF e Dacon, originais e retificados, conta razão e planilha de apuração da Cofins, Balancete
contábil (folhas 73 a 191), referente ao período da apuração incorreta o que entende comprovar o
indébito.
Entendo como razoáveis as alegações produzidas pela Recorrente aliado aos
documentos apresentados nos autos, o que atesta que procurou se desincumbir do seu ônus
probatório em comprovar a existência dos créditos alegados.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902995/2009-02

Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual civil, a
Recorrente teve a manifesta intenção de provar o seu direito creditório, sendo que tal
procedimento, também está pautado pela boa-fé.
Estabelecem os arts. 16, §§ 4o e 6 e 29 do Decreto 70.235/72:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância."
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Neste sentido, a verdade material, deve ser buscada sempre que possível, o que
impõe que prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação à
Recorrente quanto ao Fisco.
Em casos como o presente, deve ser propiciado ao Recorrente a oportunidade para
esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade material, da
ampla defesa e do contraditório, em especial, quando apresenta elementos probatórios que
podem vir a confirmar o seu direito.
O CARF possui o reiterado entendimento de em casos como o presente ser
possível a reapreciação da matéria. Neste sentido cito os seguintes precedentes desta Turma:
"Não obstante, no Recurso Voluntário, a recorrente trouxe demonstrativos e balancetes
contábeis. Ainda que não tenha trazido os respectivos lastros, entendo que a nova prova
encontra abrigo na dialética processual, como exigência decorrente da decisão recorrida,
e por homenagem ao princípio da verdade material, em vista da plausibilidade dos
registros dos balancetes.
Assim, e com base no artigo 29, combinado com artigo 16, §§4o e 6o, do PAF– Decreto
70.235/72, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco tenha a
oportunidade de aferir a idoneidade dos balancetes apresentados no Recurso Voluntário,
em confronto com os respectivos livros e lastros, conforme o Fisco entender necessário
e/ou cabível, e produção de relatório conclusivo sobre as bases de cálculo corretas.
Após, a recorrente deve ser cientificada, com oportunidade para manifestação, e o
processo deve retornar ao Carf para prosseguimento do julgamento." (Processo no
10880.685730/2009-17; Resolução no 3201-001.298; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/07/2018)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902995/2009-02

"No presente caso, a recorrente efetivamente trouxe documentos que constroem
plausibilidade a suas alegações. Há demonstrativos de apuração (fls. 38/40), folhas de
livros de escrituração (fls. 42/54), e explicação da origem do erro (fl. 147). O Despacho
Decisório foi do tipo eletrônico, no qual somente são comparados o Darf e DCTF, sem
qualquer outra investigação.
Corrobora ainda, pela recorrente, o fato de que o Dacon original (fl. 20), anterior ao
Despacho Decisório, continha os valores que pretende verídicos, restando que somente
a DCTF estaria incorreta.
No exercício de aferição do equilíbrio entre a preclusão e o princípio da verdade
material, entendo configurados, no presente caso, os pressupostos para que o processo
seja baixado em diligência, a fim de se aferir a idoneidade e consistência dos valores
apresentados nos documentos acostados junto à Manifestação de Inconformidade.
Assim, com base no artigo 29 do PAF, combinado com artigo 16, §6o, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco proceda à auditoria dos
documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, e outras que entender
cabíveis, formulando relatório conclusivo sobre a procedência ou improcedência do
valor de Pis de maio de 2005, alegado pela recorrente." (Processo no
10880.934626/2009-53; Resolução no 3201-001.303; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/04/2018)
Assim, entendo que há dúvida razoável no presente processo acerca da liquidez,
certeza e exigibilidade do direito creditório, o que justifica o retorno dos autos à Unidade de
Origem para reanálise do direito postulado.
O CARF tem entendido em casos como o presente, em que o contribuinte
apresenta provas que suscitam dúvida quanto ao seu direito, que o processo deve retornar à
Unidade de Origem para análise sob pena de supressão de instância. Vejamos:
“Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA POR DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO. RETIFICAÇÃO DE DCTF EM DATA POSTERIOR Á
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL DE ERRO MATERIAL, NECESSIDADE DE REVISÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de
documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos. Nesses termos, a correção do erro de preenchimento acompanhada de
elementos de prova que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF deve ser
aceita, como comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado em DCOMP.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa. Apresentadas
provas hábeis e idôneas que comprovem a liquidez e certeza do crédito, deve a decisão
que não acatou tais requisitos ser revista, para aceitar o direito creditório pleiteado.”
(Processo no 13896.911331/2009-28; Acórdão no 3301-006.124; Relator Conselheiro
Ari Vendramini; sessão de 21/05/2019)
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902995/2009-02

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/03/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. APRSENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve juntar aos
autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
alegado. Retificada a declaração e apresentada documentação contábil/fiscal e
documentos que a embasem, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.” (Processo no
13888.904527/2008-84; Acórdão no 1003-001.447; Relator Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama; sessão de 05/03/2020)
Em recente decisão, em processo de minha relatoria esta Turma de Julgamento,
em composição diversa da atual decidiu pelo retorno dos autos à Unidade de origem para
apreciação dos documentos apresentados pelo contribuinte. Vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DCTF
RETIFICADORA.
EFEITOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos, suscitar
dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo retornar à Unidade
de Origem para análise da documentação apresentada com a prolação de nova decisão.”
(Processo no 10380.908975/2012-56; Acórdão no 3201-006.393; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 28/01/2020)
Assim, considerando as provas e esclarecimentos carreados aos autos, deverá o
presente processo retornar à Unidade de Origem para que a autoridade preparadora realize a
análise do mérito do direito creditório, podendo, inclusive, solicitar elementos complementares
que entender necessários.
Neste sentido, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência para que
a Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Reanalise o mérito do direito creditório e, se necessário for, solicite outros
elementos complementares aos que já se encontram acostados aos autos;
2. Elabore relatório conclusivo acerca do crédito pleiteado; e
3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório no prazo de 30 (trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital